Tribunal: TJMT
Processo: 1002911-16.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002911-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELLIS VALERIA SOUZA SANTOS - CPF: 030.277.211-19 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002911-16.2022.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Público de água e esgoto.

Parte Recorrida:
Ellis Valeria Souza Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/06/2023 e 23/06/2023

Ordem na pauta: 212

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da negativa de transferência de titularidade da matrícula para o nome da demandante.

2.

Em suas razões recursais a ré defende a regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária, sustentando que houve impedimento que impossibilitou troca da titularidade para o nome da demandante, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Dos autos se vê que a concessionária de água recorrente se recusou à transferência de titularidade da unidade consumidora localizada no endereço Rua
Santa Cecilia n° 206 Bairro: Cidade Verde
, nesta Capital, para o nome da recorrida, ao argumento de que havia débito em aberto em nome de terceiro.

4.

Contudo, em que pesem as razões recursais, entendo que a sentença não comporta reforma, uma vez que a demandada não apresentou fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral, no que concerne à regularidade e continuidade da prestação dos seus serviços, e, apesar da alegação de impossibilidade de transferência, não há nos autos elementos que corroborem com tal argumento.

5.

Soma-se a isto o fato de que a autora juntou o contrato de locação do imóvel, conforme se vê do documento anexo ao id.

157377806.

6.

Sabe-se que a obrigação de pagamento dos serviços de água é pessoal e não
propter rem
, não podendo ser imputado ao novo morador, portanto, não é possível o condicionamento do fornecimento de água e troca de titularidade ao pagamento de débito pretérito, por quem não usufruiu da prestação dos serviços.

7.

Assim, a conclusão a que se chega é a requerida se recusou a efetuar a transferência da matrícula por existir débito pretérito em nome de terceiro, o que não é permitido, já que a obrigação de pagar débito de serviço de água ou energia é de natureza pessoal, conforme entendimento sedimentado pelo e. STJ.

8.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

9.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido
.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023